Tribunal: TJSP
Processo: 0008181-41.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA - ARGUIÇÃO ACERCA DO CÔMPUTO DAS PARCELAS NO PERÍODO EM QUE A EXEQUENTE DESEMPENHOU ATIVIDADE REMUNERADA - CONTROVÉRSIA JÁ DIRIMIDA NA FASE DE CONHECIMENTO.
"No caso concreto não há que se cogitar de exclusão do cômputo das parcelas do benefício em período concomitante com o desempenho de atividade remunerada porque assim já assentado no título judicial

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA - ARGUIÇÃO ACERCA DO CÔMPUTO DAS PARCELAS NO PERÍODO EM QUE A EXEQUENTE DESEMPENHOU ATIVIDADE REMUNERADA - CONTROVÉRSIA JÁ DIRIMIDA NA FASE DE CONHECIMENTO.
"No caso concreto não há que se cogitar de exclusão do cômputo das parcelas do benefício em período concomitante com o desempenho de atividade remunerada porque assim já assentado no título judicial exequendo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008181-41.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado LUCILENE
DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008181-41.2013.8.26.0161
Voto no 33.693
Voto no 33.693 - Fls. 2
Comarca: DIADEMA - 4a V. CÍVEL (Proc. 0008181-41.2013.8.26.0161)
Apelante: INSS
Apelada: LUCILENE DA SILVA
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA
- ARGUIÇÃO ACERCA DO CÔMPUTO DAS
PARCELAS NO PERÍODO EM QUE A EXEQUENTE
DESEMPENHOU ATIVIDADE REMUNERADA -
CONTROVÉRSIA JÁ DIRIMIDA NA FASE DE
CONHECIMENTO.
“No caso concreto não há que se cogitar de exclusão do
cômputo das parcelas do benefício em período
concomitante
com
o
desempenho
de
atividade
remunerada porque assim já assentado no título
judicial exequendo”.
Apelação desprovida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por Lucilene da Silva aduzindo, em síntese, que a
conta de liquidação ofertada pela exequente, ora embargada, no valor de
R$45.838,54, válida para setembro de 2012 (ver fls. 180/187 dos autos
em apenso), não pode prevalecer porque computadas as parcelas do
benefício em período concomitante com o desempenho de atividade
remunerada e tomado como base de cálculo salário-de-benefício
apurado em desacordo com a legislação.
Intimada, a embargada ofertou impugnação sustentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008181-41.2013.8.26.0161
Voto no 33.693
Voto no 33.693 - Fls. 3
sua conta (fls. 15/17).
A Contadoria Judicial efetuou cálculo comparativo no qual
apurou o montante de R$40.016,77(fls. 21/25).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos para
determinar o prosseguimento da execução pelo importe apontado pela
Contadoria Judicial (R$40.016,77) e condenou o INSS ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da diferença (fls.
29/30).

Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na arguição de impedimento ao pagamento
do auxílio-doença, objeto da execução, em período concomitante com o
exercício da atividade profissional (fls. 34/37).
Vieram as contrarrazões (fls. 42/44).
Em Sessão realizada no dia 11/11/2014 o Acórdão aqui
prolatado julgou deserta a apelação do INSS porque não recolhido o
porte de remessa e retorno conforme previsão da Lei de custas (fls.
57/60, com embargos de declaração rejeitados nas fls. 74/76).
Interposto recurso especial pelo INSS se insurgindo quanto
ao decreto de deserção da apelação, sobreveio decisão do Superior
Tribunal de Justiça que, refutando a exigência da despesa, ordenou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008181-41.2013.8.26.0161
Voto no 33.693
Voto no 33.693 - Fls. 4
retorno dos autos a esta Instância para apreciação do recurso (ver fls.
80/115).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Vê-se das razões da apelação que a controvérsia trazida à
apreciação se resume à arguição pelo INSS de impedimento ao
pagamento do das parcelas do auxílio-doença, objeto da execução, em
período concomitante com o desempenho de atividade remunerada pela
exequente.
Não procede o inconformismo.
A razão é simples.
O ponto suscitado já fora levantado na fase de
conhecimento do feito, tendo o título judicial, ao tratá-lo, deixado
expressamente assentado: “...o fato de a autora estar trabalhando não
afasta o seu direito à percepção do benefício acidentário, já que diante
da ineficácia do tratamento médico instituído, bem como do receio de
perder o emprego, não teve outra alternativa senão continuar
laborando, ainda que com extremo esforço” (ver Acórdão, a propósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008181-41.2013.8.26.0161
Voto no 33.693
Voto no 33.693 - Fls. 5
de minha lavra, nas fls. 168/173, mas especificamente fl. 172, 1o §, dos
autos em apenso).
Logo, se assim restou definido no título judicial,
evidentemente é defeso rediscutir o tema em sede da execução por força
da manifesta coisa julgada já operada.
Nada há, pois, a se modificar na r. sentença prolatada, de
sorte que, com o retorno dos autos à Origem, caberá ao Juízo singular
tão somente, com base no cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial (aqui juntado nas fls. 21/25) ordenar a expedição do
respectivo precatório e, evidentemente, a implantação do benefício,
se assim ainda não efetuada, com base nos valores (renda mensal
aferida e montante em atraso apurado, mais os honorários impostos ao
INSS em sede dos presentes embargos) aprovados.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator